Tribunal: TJSP
Processo: 1011227-21.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Indeferimento da inicial - Golpe denominado pela autora de "estelionato sentimental" - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por falta do interesse de agir - Insurgência da parte autora - Direito autônomo à prova - Inteligência do art. 381, incisos II e III do Código de Processo Civil - Apelante vítima de fraude que almeja informações

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Indeferimento da inicial - Golpe denominado pela autora de "estelionato sentimental" - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por falta do interesse de agir - Insurgência da parte autora - Direito autônomo à prova - Inteligência do art. 381, incisos II e III do Código de Processo Civil - Apelante vítima de fraude que almeja informações sobre a conta bancária nas quais realizou depósitos - Via judicial necessária - Quebra de sigilo bancário justificada - Precedentes do STJ e deste Tribunal - Sentença de extinção anulada, com determinação de prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO.